Tribunal: TJSP
Processo: 1023930-21.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023930-21.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes NOVA REFRIGERAÇÃO, VENDAS CONSERTOS, PINTURAS EM
GERAL E INSTALAÇÃO e PAULO ROBERTO DA SILVA, é apelado GILSON
APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023930-21.2018.8.26.0577 -Voto no 35570
2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 7a VARA CÍVEL
Apelantes: NOVA REFRIGERAÇÃO, VENDAS CONSERTOS, PINTURAS
EM GERAL E INSTALAÇÃO E OUTRO
Apelado: GILSON APARECIDO DOS SANTOS
MM. Juiz Prolator: Emerson Norio Chien
VOTO No 35.570
Ação
de
indenização.
Acidente
de
trânsito.
Suficiente comprovação da conduta culposa do
correquerido condutor do veículo da correquerida,
ao realizar manobra de mudança de faixa, e colidir
com a lateral do veículo do autor, que nela já
trafegava. Demonstração de nexo causal com os
danos
comprovados
nos
autos.
Procedência
mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 75/78, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de indenização, decorrente de acidente de
trânsito, e condenou os requeridos ao pagamento de R$3.917,90,
atualizados monetariamente desde o ajuizamento, e acrescidos de juros
moratórios a contar do evento danoso, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apelam os requeridos (fls. 90/96). Sustentam, em
síntese, a inocorrência dos danos alegados. Afirmam que há cobrança
indevida, bem como ofensa à honra do correquerido condutor, que
caracteriza danos morais. Por isso, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso
contrariado,
com
preliminar
de
não
conhecimento por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
recorrida (fls. 101/105).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023930-21.2018.8.26.0577 -Voto no 35570
3
De início, afasta-se a preliminar suscitada pelo
requerente, ora apelado. Com efeito, os apelantes insistem no argumento de
que os danos alegados pelo autor não existem, o que, em tese, se admitido,
importaria em motivo para a reforma da decisão de primeiro grau.
No mérito, cuida-se de ação por meio da qual o autor
pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização dos
danos decorrentes de colisão entre automóveis. Na inicial, narra que o
veículo da correquerida, conduzido pelo correquerido, realizou manobra de
mudança de faixa sem atenção aos demais veículos, e abalroou a lateral
esquerda do automóvel do autor, causando danos estimados em
R$3.917,90.
Foram
ofertadas
contestação
com
pedido
reconvencional de condenação do autor ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 49/53) e réplica (fls. 64/65), e realizada audiência de
instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Foi encerrada a
instrução processual, sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a
lide, e não conheceu do pedido reconvencional.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023930-21.2018.8.26.0577 -Voto no 35570
4
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que a dinâmica
do acidente alegada na inicial é corroborada pelas provas documental e
testemunhal, ao passo que o nexo causal e os danos foram atestados por
testemunha com qualificação técnica suficiente, e são compatíveis com as
fotografias trazidas aos autos.
Transcreva-se, por oportuno:
O croqui da inicial a fls. 02 é bastante elucidativo e veio
confirmado pela testemunha Marcos, passageiro do veículo
GM/Vectra do autor. A prova dos autos evidenciou que foi o
condutor requerido quem causou o acidente porque iniciou
manobra de mudar de faixa de rolamento sem observar as
cautelas necessárias.
Além disso, há nos autos fotografias dos danos, bem como
a própria admissão tácita da parte requerida de sua
culpabilidade pela colisão ao aceitar efetuar pagamento do
conserto de funilaria, bem como do que se pode extrair das
mensagens eletrônicas trocadas entre os envolvidos, nada
havendo de dúvida até esse ponto em razão dos danos
visíveis na lataria e roda do carro.
As partes divergiram sobre a extensão dos danos para o
defeito no câmbio que surgiu apenas no dia seguinte. E,
novamente, com razão a parte autora porque a narrativa
sobre o dano no câmbio e o seu nexo de causalidade com a
batida na roda com a marcha engatada como ocorrido, tudo
revelando ser compatível e corroborado pelo depoimento da
testemunha
Wagner,
mecânico
de
automóveis
que
consertou o GM/Vectra, confirmando inclusive danos na
roda, no câmbio e a compatibilidade e relação do nexo
causal, bem assim as fotografias juntadas, de forma a se
prescindir de outra prova porque a certeza veio afirmada na
prova produzida nos autos.
Comprovada a culpabilidade pela colisão, em especial as
circunstâncias narradas de forma minimamente segura e
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023930-21.2018.8.26.0577 -Voto no 35570
5
afirmado o direito da parte autora de receber a indenização
postulada, logicamente improcede o pedido formulado na
contestação de reparação moral, até porque este na
ausência de revestir-se dos requisitos legais de uma
reconvenção, não tem como sequer ser conhecido. (fls.
76/77)
Cumpre observar, por oportuno, que, ainda que fosse
possível conhecer do pedido reconvencional, a alegação dos requeridos
acerca da ocorrência de danos morais não encontra suporte em qualquer
elemento probatório, ao passo que, deixando de comparecer à audiência de
instrução, a oportunidade para produzir prova de tal fato foi atingida pela
preclusão, como bem observado pelo MM. magistrado singular.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator